Tribunal: TJSP
Processo: 2133738-55.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação rescisória de acórdão – Alegada falta de citação e inclusão no polo passivo da ação condenatória – Eventual nulidade que extrapola o acórdão rescindendo e macula todo o processo – Inadequada utilização da ação rescisória – Questão própria para ser debatida em ação anulatória – Ausência de caracterização minima dos vícios alegados nos acórdãos rescindendos – Ação

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação rescisória de acórdão – Alegada falta de citação e inclusão no polo passivo da ação condenatória – Eventual nulidade que extrapola o acórdão rescindendo e macula todo o processo – Inadequada utilização da ação rescisória – Questão própria para ser debatida em ação anulatória – Ausência de caracterização minima dos vícios alegados nos acórdãos rescindendos – Ação proposta com finalidade recursal – Inicial indeferida – Ação extinta sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, I, c/c 354).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2133738-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é autor CLAUDELI
CORDEIRO DOS SANTOS, são réus JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA SILVA
SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Inicial
indeferida Ação extinta sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, I, c/c 354). , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO SARTORELLI
(Presidente sem voto), FELIPE FERREIRA, MARCONDES D'ANGELO, HUGO
CREPALDI, ANTONIO NASCIMENTO, CLAUDIO HAMILTON E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133738-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AUTOR:
CLAUDELI CORDEIRO DOS SANTOS
RÉUS:
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA,
MARIA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA
INTERESSADOS: ANA PAULA ROCHA SANTOS PNEUS ME e LIH COM. E
DISTRIB. DE PNEUMÁTICOS LTDA-ME
COMARCA:
URUPÊS
EMENTA: Acidente de trânsito Ação rescisória
de acórdão Alegada falta de citação e inclusão
no polo passivo da ação condenatória Eventual
nulidade que extrapola o acórdão rescindendo e
macula todo o processo Inadequada utilização
da ação rescisória
Questão própria para ser
debatida em ação anulatória
Ausência de
caracterização minima dos vícios alegados nos
acórdãos rescindendos
Ação proposta com
finalidade recursal
Inicial indeferida
Ação
extinta sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, I,
c/c 354).
VOTO N° 44.360
(recurso digital)
Cuida-se de ação rescisória de acórdão proferido em
ação de indenização por danos materiais e morais relativa a acidente de trânsito.
Pretende o autor a rescisão do acórdão que julgou a
indenizatória com fundamento no inciso IV do artigo 966 do Código de Processo
Civil, inciso I do artigo 337 do Código Civil e inciso LV do artigo 5o da Constituição
Federal porque não foi citado para a ação e agora, na fase de cumprimento de
sentença, viu-se incluído na demanda, com bloqueio judicial de sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133738-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
corrente por equívoco porque utilizada indevidamente a sua documentação
pessoal. E assim, sem ser citado, não teve a oportunidade de se defender;
outrossim, pretende também a rescisão de acórdão prolatado em embargos de
terceiro ajuizado o qual confirmou a r. sentença de 1° grau que concluiu tratar-se
da mesma pessoa; destaca o autor Claudeli que foi inobservado o art. 319, II do
CPC no que concerne à qualificação e identificação da parte, particularmente no
que diz respeito ao respectivo CPF, o que lhe cerceou o direito ao exercício da
ampla defesa de forma que, ao lado da antecipação da tutela postula o autor,
dentre outros pedidos, a anulação da sentença e sua inclusão no polo passivo
com a realização de novo julgamento.
É o relatório.
A ação não tem condições de vingar.
Cabe a ação rescisória nas hipóteses da ocorrência de
algum dos vícios previstos nos incisos do art.966 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133738-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso, a peça inicial faz, primeiramente, (fls. 1),
referência ao inciso IV daquele artigo mas, no entanto, não traz qualquer alusão
ou fundamentação relativa a ofensa à coisa julgada.
Mais adiante, a fls. 13, alude a prova nova,
relacionando-a com a documentação decorrente da indevida inclusão do
respectivo CPF na ação indenizatória, sem que fizesse parte do polo passivo
daquela demanda.
Mas, nesse particular, não basta apenas essa
alegação relativa a equivocada inserção do CPF pois não se vislumbra, em se
tratando de análise de matéria de fato sobre a responsabilidade do causador do
acidente, como o autor da rescisória obteria pronunciamento favorável sob esse
aspecto, certo ou equivocado aquele documento.
Acontece que, se o autor entende que deveria ter sido
incluído no polo passivo da causa, e não o foi, a ação rescisória não é a
adequada porque a falta da citação, como se depreende da inicial, leva à
invalidade de todo o processo e deve ser atacada por outra forma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133738-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De fato, a discussão a respeito da nulidade não se
restringe ao julgamento de mérito, mas a todo o processo, o que extrapola os
limites da ação rescisória, tanto assim que não se inclui dentre as hipóteses
previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, equivalentes àquelas do art.
485 do estatuto revogado. Depreende-se que o requerente está formular uma
querela nullitatis insanabilis, a respeito da qual assim lecionam Luiz Guilherme
Marinoni e outros:
A medida, cuja origem remonta o direito intermédio italiano,
tinha por finalidade o desfazimento de sentenças eivadas de errores in
procedendo. Seu papel foi em grande medida no curso da história absorvido
pela apelação e pela ação rescisória, mas algumas hipóteses de defeitos não
abrangidas por nenhum desses instrumentos vêm admitindo por construção
de doutrina e jurisprudência
o ajuizamento de ação autônoma de
impugnação, chamada hoje de querela nullitatis insanabilis ou ação
declaratória de inexistência de coisa julgada.
Como parece evidente, essa ação tem por pressuposto a
inexistência do processo ou do ato sentencial de modo que, se o ato não
existe, também não pode existir a qualidade de imutabilidade que poderia
incidir sobre ele. Assim, reconhecida a inexistência do processo ou da
sentença, cai por terra a “suposta” coisa julgada que incidiria. Por isso,
inexistindo o ato, qualquer juiz poderá negar-lhe eficácia, seja ao examinar
novamente a questão antes posta, seja por meio de ação autônoma,
tendente especificamente ao reconhecimento da inexistência do processo ou
da coisa julgada anterior.
Porque essa demanda trata de hipóteses de inexistência
processual, seu cabimento está limitado a situações em que falte algum
pressuposto processual de existência, a exemplo da jurisdição, da dualidade
de partes ou de uma demanda judicial. Também se tem defendido o
cabimento desta ação em casos de inexistência ou até mesmo de nulidade
da citação do réu. Isso não porque a citação seria supostamente um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133738-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pressuposto processual de existência, mas porque sem a citação a coisa
julgada não é oponível contra a parte. A hipótese clássica de ação de querela
nullitatis insanabilis é a de litisconsorte necessário não citado (Novo Curso de
Processo Civil, Ed. RT, 2a ed., 2016, volume 2, pp. 633/634).
Nesse sentido vem se posicionando esta Corte:
AÇÃO RESCISÓRIA - Nulidade de citação - Vício que
macula a sentença e impede a formação de coisa julgada - Cabimento de
ação declaratória de nulidade - Competência do juízo de primeira instância,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Indeferimento da inicial
Ação julgada extinta (Ação Rescisória no 2140141-11.2018.8.26.0000, 11o
Grupo de Direito Privado, Rel. Maia da Rocha, j. 15/01/2019).
AÇÃO RESCISÓRIA
PRETENSÃO DE RESCISÃO DE
SENTENÇA COM BASE EM ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, CPC)

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
MANDADO EXPEDIDO AO
ANTIGO ENDEREÇO DO AUTOR
VIA INADEQUADA
QUERELA
NULLITATIS INSANABILIS A SER DEDUZIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ART. 485, VI DO CPC (Ação Rescisória no
2122897-69.2018.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz Eurico,
j. 12/11/2018).
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO QUE MANTEVE
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. Se os autores
sustentam a nulidade de suas citações, realizada por meio de edital,
deveriam ter feito uso da ação querela nullitatis insanabilis, não de rescisória
Precedentes, inclusive desta C. Câmara - Nulidade de citação que não se
encontra no rol de fundamentos para o manejo da ação rescisória (CPC, art.
966). RESCISÓRIA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133738-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CARÊNCIA DE AÇÃO (Ação Rescisória no 2120719-50.2018.8.26.0000, 19o
Grupo de Câmaras Direito Privado, Rel. Sergio Gomes, j. 17/10/2018).

Por fim, consoante o esclarecimento trazido a fls.
1.293, buscou o autor também a rescisão do acórdão prolatado na ação de
embargos de terceiro por ele proposta na qual sua pretensão foi rejeitada
conforme se lê a fls. 1.153/1158 ali objetivamente se concluindo que o que se
percebe é a tentativa do embargante em fazer vingar uma versão dos fatos que
não possui qualquer liame com a verdade apurada nos autos, pois demonstrado
o liame jurídico com o veículo envolvido no acidente não há se falar em
procedência dos embargos ofertados.
Acontece que o autor não indicou, como lhe incumbia,
em quais possíveis vícios teria incidido o aludido decisório e, ao contrário,
explicitamente atribuiu à ação proposta, no tocante a ambos os acórdãos, o
exercício a pretensão recursal (fls. 1.293) o que não se afeiçoa ao propósito da
demanda rescisória ajuizada.
Destarte, não reunindo a ação o mínimo dos requisitos
legais ao seu regular andamento, deve a inicial ser indeferida, extinto o processo
nos termos do art. 485, inciso I c.c. o art. 354 ambos do Código de Processo Civil,
deixando de impor os ônus sucumbenciais porque não formada a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2133738-55.2020.8.26.0000 -Voto no
8
processual sendo o autor, ademais, beneficiário da justiça gratuita.
Pelo exposto, por esses fundamentos, indefiro a inicial
e julgo extinta a ação rescisória nos termos do art. 485, I, c/c art. 354, ambos do
CPC.
VIANNA COTRIM
RELATOR